Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745629-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar, proposta pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em desfavor da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Na petição inicial, pretende o autor, em resumo, a declaração de inconstitucionalidade de todos os dispositivos da Lei Distrital no 7.460/2024. Sustenta, para tanto, a existência de inconstitucionalidade formal, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional; e ofensa à reserva de iniciativa do Governador do Distrito Federal, para dispor sobre atribuições da Administração Pública. Aponta, ainda, inconstitucionalidade material da lei, por violação ao Princípio da Separação de Poderes e da Reserva da Administração. Discorre sobre as inconstitucionalidades mencionadas. Requer, após a manifestação das autoridades competentes, que seja concedida medida liminar, para suspensão imediata da eficácia da referida norma, até o julgamento final da presente ação. Brevemente relatados, decido. Ao exame do pedido liminar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por força do artigo 8o, § 5o, da Lei no 11.697/2008, aplicam-se as disposições dos artigos 10 a 12, da Lei no 9.868/1999, e dos artigos 144 a 146, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Dessa forma, em cumprimento ao rito especial, determino a intimação do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que, no prazo de 10 dias, preste informações sobre o pedido liminar formulado pela parte autora. Na sequência, intimem-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do artigo 144, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação da medida cautelar. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator